Tribunal: TJDFT
Processo: 0722878-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADES E RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE OBRA. ATRASO NA OBRA. CASO FORTUITO. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO DE ATENDER PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência deverá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Caso concreto em que se mostra evidente a necessidade de instrução do feito e a devida dilação probatória, a ser desenvolvida no processo de origem, de modo a possibilitar a recorrente comprovar o direito vindicado a suspensão das penalidades aplicadas em decorrência de suposto descumprimento de cláusulas contratuais.
3. Irretocável a decisão proferida pelo juízo de origem de indeferimento da pretendida antecipação dos efeitos da tutela, considerando a necessidade imprescindível de se aguardar a fase de instrução probatória a fim de apurar a ocorrência de caso fortuito ou força maior, de necessidade de alteração de prazos contratuais por responsabilidade das contratantes, bem como a alegação de dever da Administração em atender pedidos de prorrogação de prazo contratual, fundamentos invocados pela agravante para justificar o pedido de declaração de nulidade das penalidades aplicadas em decorrência do atraso na execução da obra. Necessidade de esclarecimentos de questões fáticas que importam à solução da lide e impede a antecipação dos efeitos da tutela na forma do art.300do CPC.
4.Agravode instrumento conhecido e desprovido.